Tribunal: STF
Processo: RE 90288
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-03
Data de publicação: 1978-11-03

Ementa:
ARTIGO 106 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69.
EM SE TRATANDO DE SERVIDOR ADMITIDO, POR ESTADO-MEMBRO
EM SERVIÇOS DE CARÁTER TEMPORARIO, OU POR ELE CONTRADO PARA
FUNÇÕES DE NATUREZA TECNICA ESPECIALIZADA, A LEI ESPECIAL QUE
ESTABELECE SEU REGIME JURÍDICO (ART. 106 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
1/69) E A ESTADUAL. EM CONSEQUENCIA A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE
ENTRE O ESTADO-MEMBRO E O SERVIDOR E DE NATUREZA ADMINISTRATIVA,
E NÃO TRABALHISTA. INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSAS DESSA NATUREZA,
SENDO COMPETENTE PARA TANTO A JUSTIÇA ESTADUAL COMUM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.